Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0711942-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O KIUNNA LIMA DE OLIVEIRA ROBERTO, advogada, impetra habeas corpus em favor de RONALDO DE OLIVEIRA rem razão do decreto de prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Narra que o referido juízo decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto crime de corrupção ativa, por ter este ameaçado duas testemunhas. Alega que as testemunhas supostamente ameaçadas já foram ouvidas em audiência, estando a fase instrutória praticamente encerrada, faltando somente o interrogatório dos réus. Sustenta que o delito não se reveste de maior gravidade, porquanto sem violência ou grave ameaça, e que os demais corréus estão soltos, tendo o juízo revogado as medidas cautelares anteriormente aplicadas a eles. Assevera que na análise do HC no 182389, o Exmo. Ministro Marco Aurélio, do e. Supremo Tribunal Federal, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, tendo analisado todas as circunstâncias fáticas e jurídicas atinentes ao caso, inclusive quanto à possibilidade deste se furtar à aplicação da lei penal. Aduz que no dia 12 de abril próximo passado, foi efetivada a prisão do Paciente na cidade de Niquelândia – GO, e informado ao Juízo competente na mesma data. Ocorre que foi determinado o recambiamento do paciente sem a realização da audiência de custódia para verificação da regularidade do cumprimento do decreto prisional, vez que expirado o prazo de 90 dias para revisão de ofício, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP. Tal audiência ocorreu somente em 21/04/2021, passados 9 dias da efetiva prisão, o que, em seu sentir, acarreta a ilegalidade da restrição e liberdade do paciente. Funda sua irresignação no fato de a instrução criminal já estar praticamente encerrada; na necessidade de aplicação do princípio da isonomia em relação aos corréus; na possibilidade de aplicação de medida menos gravosa; e na ausência de contemporaneidade dos fatos alegados para a prisão. Pede a concessão de medida liminar para a imediata revogação da prisão preventiva e soltura do paciente e, ao final, a concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Distribuído o feito no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, a Exma. Desembargadora Plantonista afirmou impedimento, nos termos do art. 252, inciso I, CPP. Nos termos do art. 3o, inciso IV, da Portaria GPR 1362/2020, com redação dada pela Portaria GPR 263/2021, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão que decretou a prisão do paciente fundou-se na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e as condições pessoais deste, notadamente em razão de ter proferido ameaça às testemunhas. Nesse sentido, o art. 312, CPP, estabelece a possibilidade de decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, devidamente justificada na decisão impugnada, em razão das ameaças proferidas a testemunhas. Os órgãos fracionários desta Corte de Justiça, reiteradamente, vêm deliberando pela possibilidade do decreto prisional nesta hipótese, senão veja-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, as quais evidenciaram sua frieza e a do corréu ao dispararam contra a vítima, quando ela estava dormindo, na frente de terceiros, a demandar resposta estatal mais rigorosa, bem como por conveniência da instrução criminal, uma vez que há notícia de testemunha ameaçada. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1249499, 07082163920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne à alegação de que a audiência de custódia foi realizada com excesso de prazo, tenho que tal argumento, por si, não justifica a cassação do decreto prisional, uma vez que, esta foi realizada e restou constatada a regularidade do cumprimento do mandado de prisão, consoante ata de audiência juntada à presente ação constitucional. Ademais, a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, constitui mera irregularidade sanável, que não torna a prisão ilegal. Referida audiência foi realizada posteriormente, conforme afirma a própria impetrante e comprova com anexação da ata da audiência, pelo que entendo superada a questão. Relativamente à aplicação isonômica das medidas cautelares diversas da prisão, tal qual determinado pelo juízo impetrado, tenho que tal fora determinado em observância às circunstâncias pessoais relativas aos corréus. Destarte, o juízo destacou não haver notícias de que os demais réus tenham proferido ameaças contra testemunhas, a revés da conduta imputada ao paciente. Já quanto à suposta inobservância do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, a e. Suprema Corte já decidiu que tal fato não implica automática revogação da prisão, devendo sempre o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Medida Cautelar na Suspensão de Liminar no 1.395-SP). Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de RONALDO DE OLIVEIRA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 25 de abril de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial